Tribunal: TJSP
Processo: 1009027-66.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. Afastada a extinção do feito por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC). Causa madura. Julgamento nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Apreensão de veículo em decorrência de transporte intermunicipal de passageiros sem licença. Ausência de prova das alegações da impetrante quanto à

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. Afastada a extinção do feito por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC). Causa madura. Julgamento nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Apreensão de veículo em decorrência de transporte intermunicipal de passageiros sem licença. Ausência de prova das alegações da impetrante quanto à materialidade do fato. Possibilidade de liberação do veículo, sem qualquer ônus, nos termos da Súmula no 510 do STJ. Lavratura do auto de infração que se deu antes da entrada em vigor da Lei Federal no 13.855/2019, que alterou a redação do art. 231, VIII, do CTB. Sentença reformada para conceder em parte a ordem. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009027-66.2019.8.26.0602, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOANA
FRANCISCA DA SILVA, são apelados EMPRESA METROPOLITANA DE
TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A EMTU/SP e DIRETOR DE
TRANSPORTES METROPOLITANOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009027-66.2019.8.26.0602 -Voto no 16142
2
APELAÇÃO No 1009027-66.2019.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APELANTE: Joana Francisca da Silva
APELADOS: EMTU e Diretor de Transportes Metropolitanos do Estado de São
Paulo
MM JUIZ: Dr. Leonardo Fernandes dos Santos
VOTO No 16142
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUTUAÇÃO
E
APREENSÃO
DO
VEÍCULO.
TRANSPORTE
IRREGULAR
DE
PASSAGEIRO.
Afastada a extinção do feito por ilegitimidade passiva (art.
485, VI, do CPC). Causa madura. Julgamento nos termos do
art. 1.013, §3o, I, do CPC. Apreensão de veículo em
decorrência de transporte intermunicipal de passageiros sem
licença. Ausência de prova das alegações da impetrante
quanto à materialidade do fato. Possibilidade de liberação
do veículo, sem qualquer ônus, nos termos da Súmula no
510 do STJ. Lavratura do auto de infração que se deu antes
da entrada em vigor da Lei Federal no 13.855/2019, que
alterou a redação do art. 231, VIII, do CTB. Sentença
reformada para conceder em parte a ordem. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 152/154 que, em mandado de segurança, acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva da EMTU e julgou extinto o feito, sem apreciação do
mérito.
Em razões recursais a apelante alegou, em resumo, que (i) o
diretor Presidente da EMTU tem capacidade de avocar para si atribuições
originariamente entregues aos subordinados (teoria da encampação) sendo,
portanto, parte legítima para a ação; (ii) no mérito, o relatório de fiscalização
6330/2019 não têm informações suficientes para afirmar o alegado serviço de
fretamento; (iii) a pessoa conduzida trabalha com a filha da proprietária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009027-66.2019.8.26.0602 -Voto no 16142
3
veículo; (iv) a filha da impetrante utiliza o veículo para atender suas
necessidades; (v) inaplicabilidade do art. 28 do Decreto Estadual no 19.835/1982;
(vi) violação ao art. 2o, §3o, III, da Lei no 9.074/1995; (vi) deve ser aplicada a
Súmula no 512 do STJ quanto ao pagamento de multas e despesas da apreensão
do veículo; (vii) pleiteou a procedência da ação (fls. 155/163).
Contrarrazões à fls. 167/176.
É o relatório.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

A EMTU (concessionária de serviço público) foi criada pela Lei
no 1.492/1977, destinada a promover a operação e a expansão dos serviços
metropolitanos de transportes de passageiros sobre pneus, bem como de
conexões intermodais de transportes de passageiros, competindo-lhe ainda
outras atividades que lhe forem delegadas pela Secretaria dos Transportes
Metropolitanos. É o que consta do art. 2o do seu Estatuto Social (fls. 59/74).
No caso, o auto de infração e imposição de penalidade de
apreensão de veículo (APAV no 53821) foi lavrado pela EMTU, a serviço da
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (fls. 93). Assim, sendo
autorizada a autuar e apreender veículo, decerto tem legitimidade para responder,
judicialmente, pelos atos praticados no exercício do seu múnus.
Ademais, importa consignar que, além de alegar a ilegitimidade
para a presente ação, a EMTU apresentou defesa quanto ao mérito da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009027-66.2019.8.26.0602 -Voto no 16142
4
trazida aos autos, tanto nas informações como em contrarrazões, o que significa
ter competência e poder para tanto.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal em ação ajuizada em
face da EMTU, com o mesmo objeto da presente demanda:
Processual civil. Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Preliminar
rejeitada. Mandado de Segurança. Veículo retido por suposto
transporte irregular. Automóvel de propriedade de lar de idosos.
Inexistência de demonstração, pela autoridade impetrada, dos
fundamentos determinantes para o ato administrativo. Liberação
condicionada ao pagamento de multa e taxas. Descabimento.
Enunciado no 510 das Súmulas do E. Superior Tribunal de Justiça.
Segurança concedida em parte. Recurso e reexame necessário
desprovidos. (Apelação no 1062913-75.2019.8.26.0053, 13a Câmara de
Direito Público, Relator Des. Borelli Thomaz, j. em 09/10/2020).
Assim,
verificados
os
pressupostos
de
constituição
e
desenvolvimento válido e regular do presente mandado de segurança, de rigor o
prosseguimento no julgamento, resolvendo-se desde já o mérito, por se tratar de
hipótese de aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, I,
do CPC, verbis:
Art. 1.013 A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada.
[...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I reformar sentença fundada no art. 485;
[...]”
No mais, consta dos autos que em 12/03/2019 o veículo
GM/CORSA WIND, ano 1999, placa CYD 4195, de propriedade da impetrante,
foi apreendido no Município de Salto de Pirapora, após ser flagrado na execução
ilegal de serviço público de passageiros. A filha da impetrante o conduzia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009027-66.2019.8.26.0602 -Voto no 16142
5
fazendo o trajeto entre Salto de Pirapora (Jardim Ana Guilherme) e Sorocaba
(Residencial Doce Viver/Jardim Americano), conforme o teor do auto de
infração e imposição de penalidade de apreensão de veículo (APAV no 53821)
(fls. 93).
O presente mandado de segurança visa a liberação do veículo,
sem qualquer ônus, mais a declaração de nulidade de eventual multa imposta
nesta ocasião pela impetrada.
Foi deferida em parte a medida liminar para, com fundamento na
Súmula no 510 do STJ, compelir a autoridade impetrada a proceder a liberação do
veículo, sem o pagamento de multa, despesas de estadia e remoção, taxa de
fiscalização, transbordo ou qualquer outra despesa administrativa (fls. 37/38). O
cumprimento da liminar foi realizado em 02/07/2019 (fls. 113).
Após, foi proferida sentença julgando extinto o feito, sem
apreciação do mérito, por ilegitimidade passiva da EMTU para a ação.
A r. sentença comporta reforma.
A segurança deve ser concedida em parte, nos termos da medida
liminar anteriormente deferida.
Segundo consta do auto de infração (fls. 93), a conduta da
condutora do veículo, consistente na execução do serviço de transporte de Salto
de Pirapora a Sorocaba, ensejou a aplicação da sanção administrativa de remoção
por desrespeito aos arts. 54 e 61, I e II, do Decreto Estadual no 24.675/1986, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009027-66.2019.8.26.0602 -Voto no 16142
6
verbis:
Artigo 54 - O transporte clandestino sujeita o infrator á multa prevista
na letra x do inciso V do Artigo 55 ou no Artigo 57, sem prejuízo da
apreensão do veículo.
Artigo 61 - A pena de apreensão do veículo será aplicada, sem prejuízo
da multa cabível, nos seguintes casos:
I - execução de serviço metropolitano de transporte coletivo regular de
passageiros, por ônibus, não permitido ou autorizado pela Secretarias
dos Negocios Metropolitanos;
II - utilização de veiculo não registro na Secretarias dos Negócios
Metropolitanos ou por ela não vistoriado e aprovado;
A impetrante questiona a materialidade da infração, alegando que
a filha, então condutora do veículo, estava indo de casa ao trabalho e apenas
transportava colegas que trabalham com ela, a título de carona.
Todavia, uma vez que não comprovou nos autos os fatos alegados
e em se tratando da via estreita do mandado de segurança onde não é permitida a
dilação probatória, devem ser reconhecidos como verdadeiros os fatos narrados
pela autoridade coatora que, aliás, foram confirmados por uma das pessoas
conduzidas no veículo (fls. 95).
Mas, no tocante ao pedido de liberação do veículo, deve ser
mantida a liminar concedida pelo juízo. No caso, tem aplicação a Súmula no 510
do STJ, publicada no diário oficial em 31/03/2014, que assentou o entendimento
de que “a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de
passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”.
Confira-se a ementa de um dos precedentes que justificaram a edição da súmula:
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS.
RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009027-66.2019.8.26.0602 -Voto no 16142
7
retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231,
VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao
pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ, REsp 1144810
/ MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 10/03/2010)
Importa consignar que, no caso, não tem aplicação o disposto na
Lei Federal no 13.855 de 08/10/2019, que alterou a redação do art. 231, VIII, do
Código de Trânsito Brasileiro, para aplicar a medida de remoção, com alteração
da gravidade de média para gravíssima, considerando que a infração foi cometida
em 12/03/2019, antes da sua entrada em vigor.
Portanto, reformo a r. sentença para conceder em parte a ordem
mandamental, confirmando a medida liminar de fls. 37/38, que já foi cumprida
pela autoridade coatora (fls. 114).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator